Tribunal: TJMT
Processo: 1023801-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO DE CHEQUE. ALEGAÇÃO DE DÍVIDAS OCULTAS EM CESSÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. PRESTAÇÃO DE CONTRACAUTELA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustação de protesto de cheque, alegando-se violação a cláusula contratual que condicionava a compensação à inexistência de débitos ocultos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a probabilidade do direito alegado, notadamente quanto à eventual violação contratual, e a necessidade de tutela para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, considerando os efeitos negativos do protesto sobre a reputação e credibilidade comercial do agravante.
III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito encontra suporte em elementos que apontam para a ausência de ciência inequívoca do agravante sobre débitos ocultos antes da celebração do contrato de cessão de cotas societárias.
4. A manutenção do protesto, diante da controvérsia e da inexistência de prova clara da ciência prévia do agravante, implica dano desproporcional à sua credibilidade comercial.
5. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é medida adequada para resguardar o agravante até a conclusão da instrução probatória, evitando prejuízo irreparável.
6. A jurisprudência do STJ, ao tratar do Tema 902, estabelece que a sustação de protesto exige a prestação de contracautela como forma de resguardar os direitos do credor, salvo elementos claros que afastem a exigibilidade do título.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para suspender o protesto do cheque no 000042, condicionado à prestação de caução idônea a ser fixada pelo juízo de origem, sem prejuízo de nova análise após a instrução probatória.
Tese de julgamento:
"1. A sustação de protesto de título cambiário pode ser deferida em caráter liminar, desde que presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano, e condicionada à prestação de caução idônea."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei no 9.492/1997, art. 17, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.236/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/10/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023801-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTRELA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 33.744.332/0001-30 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), GUSTAVO CAMPOS PINTO E SOUZA - CPF: 066.677.121-90 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024